Tribunal: TCU
Processo: 033.270/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6939/2024-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de recurso de reconsideração interposto contra o Acórdão 13333/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em tomada de contas especial, Considerando que o recorrente foi notificado da decisão impugnada na data de 17/1/2024 e o termo final para interposição do recurso seria 1/2/2024 (peça 137); Considerando que o presente recurso foi interposto em 2/2/2024 (peça 138); Considerando que o prazo para interposição de recurso de reconsideração é de quinze dias, conforme os arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992; Considerando que o presente recurso foi interposto após o prazo de quinze dias, sendo, portanto, intempestivo; Considerando que, de acordo com o art. 32, parágrafo único, da Lei 8.443/1992, não se conhecerá de recurso interposto fora do prazo, salvo em razão da superveniência de fatos novos na forma prevista no Regimento Interno do TCU; Considerando que, no caso em exame, não ocorreu a superveniência de fatos novos; Considerando que a tentativa de se provocar a pura e simples rediscussão de deliberações do TCU com base em discordância com as conclusões deste Tribunal não se constitui em fato ensejador do conhecimento do recurso fora do prazo legal; Considerando as manifestações uniformes da AudRecursos e do Ministério Público junto ao TCU no sentido de não conhecer do presente recurso; Considerando a não ocorrência das prescrições punitiva e ressarcitória, nos termos da Resolução TCU 344/2022; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, ante o acolhimento pelo relator dos pareceres constantes dos autos e com fundamento nos arts. 32, inciso I e parágrafo único, e 33 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b", e 285, § 2o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. não conhecer do presente recurso; 9.2. dar ciência desta decisão ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 033.270/2020-1 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (15.023.971/0001-24); Vilson Pires (XXX.140.990-XX). 1.2. Recorrente: Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT (15.023.971/0001-24). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT. 1.4. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Relator da deliberação recorrida: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.8. Representação legal: Rony de Abreu Munhoz (11.972/O - OAB-MT), representando Prefeitura Municipal de Paranatinga - MT.